Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701982-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA KOHLER, ROGERIO KOHLER, ANDRESSA KOHLER, OLIVIA MARIA KOHLER AGRAVADO: ANTONIO ALTAIR CARVALHO RIBEIRO, IGES - INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA LTDA - EPP, MARON COM REP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYRA KOHLER E OUTROS contra decisão de ID 173277832 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ANTONIO ALTAIR CARVALHO RIBEIRO E OUTROS, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência do executado. Afirma, em suma, que realizou diversas tentativas de constrição do patrimônio do executado Antônio Altair; que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a determinação de todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial; que são penhoráveis os bens de elevado valor; que não possui meios de verificar se na residência existem bens penhoráveis; que devem ser observados os princípios da efetividade, da cooperação e da celeridade processual. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens existentes no endereço do executado Antonio Altair Carvalho Ribeiro, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 55114983). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. São pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 833, II, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. De igual modo, a Lei n. 8.009/90 assegura a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a casa, excepcionando exclusivamente os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Deveras, o contexto fático existente nos autos resulta na baixíssima probabilidade de localização de bens suntuosos e obras de arte na residência do devedor. Todavia, a jurisprudência desta e. Corte se orienta no sentido de que “não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC.” (Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023). A despeito da probabilidade do direito, não se vislumbra o risco de dano na ausência de expedição imediata de mandado de penhora e avaliação, competindo ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora